Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717521-47.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE DA EMPRESA. CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO. 1. Demonstrado, pela movimentação bancária da empresa, que o bloqueio realizado em conta corrente não inviabiliza a continuidade das atividades dela, não há falar em ilegalidade na constrição. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que a decisão combatida ensejou violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, e §4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição levada a efeito pelo juízo a quo gerou enorme prejuízo à continuidade, ao regular funcionamento e à manutenção da microempresa. Acrescenta que o valor bloqueado é impenhorável, na medida em que é destinado ao pagamento dos salários dos seus funcionários, dos seus fornecedores, bem como ao cumprimento de acordo trabalhista. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37. 808, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Estabelecida tal premissa, é possível constatar dos autos que o bloqueio dos ativos encontrados na conta corrente do Banco Bradesco, realizado em 30/4/2020, no valor de R$ 30.154,78 representam 22% (vinte e dois por cento) do valor total movimentado (R$ 134.440,00) da referida conta no mês de abril/2020. E, após a efetivação da medida constritiva, houve continuidade na movimentação financeira, conforme se constata dos extratos bancários colacionados aos autos (IDs 17012046, 17012047, 17012048 e 17012049), o que demonstra que não houve paralisação das atividades comerciais dos Agravantes. Logo, impõe-se reconhecer, nesse contexto, que a constrição levada a efeito pelo d. Juízo a quo vai ao encontro da efetividade do processo, sem gerar prejuízo à continuidade da empresa. Por último, ainda que se considerassem verdadeiras todas as alegações constantes das razões do Agravo Interno (ID 17199834), no sentido de que a empresa Agravante recebeu no período demonstrado o montante de R$ 363.863,87 (trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), não se adotaria conclusão diversa, uma vez que o valor constrito não chega a 10% (dez por cento) da movimentação indicada. Diante desse cenário, a r. decisão agravada deve ser mantida. (ID 20681262). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, rejeito o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023